Tribunal: STF
Processo: Rcl 64107
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação constitucional, por considerar que “a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.”



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é contraditória, pois: a) “mesmo que o fato esteja subsumido a uma súmula vinculante ou outra súmula do Supremo Tribunal Federal, elas não deveriam ser diferenciada para apreciação da Reclamação, já que as súmulas vinculantes e as súmulas não se diferenciam apenas por fins de importância, mas sim diversos motivos, sendo que uma súmula pode ser mais importante ou ter igual importância para sociedade que um súmula vinculante, de forma que a rejeição da discução de uma matéria não deveria ser condicionada a súmula vinculante, mas teria que abranger todas as súmulas do Supremo Tribunal, porque deste modo poderia haver uma maior controle e harmonia das decisões judicias, objetivando a segurança jurídica, a proporcionalidade, além da dignidade da pessoa humana”; b) “a menção da súmula vinculante 26, apesar de não se tratar especificamente do caso, foi mencionada por motivo de interpretação analógica, de forma que, se até uma pessoa que cometeu um crime hediondo, pode se beneficiar de um regime de cumprimento menos rigoroso, então uma pessoa, primária, honesta, com bons antecedentes, trabalhador e com residência fixa não poderia ser condenada ao regime semiaberto, se houvessem motivos normativos que autorizassem o início de cumprimento de pena em regime menos rigoroso.”



    À vista de tais argumentos, “Requer seja conhecido e provido o presente embargos de declaração, corrigindo-se a contradição apontada, aplicando-se o regime aberto de cumprimento de pena.”



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado a impossibilidade de seguimento à reclamação, forte na ausência de aderência estrita da tese articulada e a SV 26, bem como a impossibilidade de se acionar, via reclamação reconstitucional, o cumprimento de súmulas despidas de efeito vinculante (Súmulas 708 e 709). 



    Essas premissas não foram rebatidas, tampouco refutadas nos presentes aclaratórios, nos quais o embargante limita-se a pugnar pelo processamento do incidente a fim de sanar suposta contradição existente na sentença condenatória emanada em 1º grau, objetivo totalmente estranho ao incidente processual ora eligido. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 04 de abril de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente